Tribunal: TJSP
Processo: 1090495-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
r n. 1.291, de 22 de julho de 2016, que institui a Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem natureza eliminatória e visa a avaliar a conduta e os antecedentes dos candidatos, sendo legítima a exclusão daquele que não demonstre idoneidade moral e reputação ilibada.
2.2. A condução de veículo sem habilitação e com equipamento obrigatório ineficiente (pneus carecas) configuram infrações de trânsito. Porém consistiram em uma conduta isolada e de pequena gravidade e não incompatível com os padrões exigidos para ingresso na corporação militar.
2.3. Desse modo, no caso dos autos, a exclusão do candidato seria desproporcional à gravidade das condutas.
2.4. Há exagero e desproporcionalidade no ato administrativo que fundamentou a exclusão do candidato, motivo pelo qual deve ser reintegrado no certame.
2.5. Por outro lado, a alegação de que não entregou um documento (certidão negativa de débitos) tem ocorrido com frequência nos concursos de ingresso na PM, de modo que o sistema de recebimento deveria ser aperfeiçoado. Precedente recente desta C. Câmara que permitiu a juntada do documento reclamado pelo concurso.
III. DISPOSITIVO
3. Sentença reformada. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1090495-74.2024.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL E REPUTAÇÃO ILIBADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato eliminado em concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL E REPUTAÇÃO ILIBADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato eliminado em concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, durante a fase de investigação social, sob a justificativa de ausência de idoneidade moral e reputação ilibada. Consta dos autos que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação e com pneus carecas, o que caracterizam infrações gravíssima e grave, respectivamente, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O autor pleiteia a reintegração ao certame, sustentando preencher os requisitos exigidos para o cargo, bem como requer indenização por danos morais.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2.1. A fase de investigação social, prevista no edital do certame e no art. 4o, da Lei Complementar n. 1.291, de 22 de julho de 2016, que institui a Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem natureza eliminatória e visa a avaliar a conduta e os antecedentes dos candidatos, sendo legítima a exclusão daquele que não demonstre idoneidade moral e reputação ilibada.
2.2. A condução de veículo sem habilitação e com equipamento obrigatório ineficiente (pneus carecas) configuram infrações de trânsito. Porém consistiram em uma conduta isolada e de pequena gravidade e não incompatível com os padrões exigidos para ingresso na corporação militar.
2.3. Desse modo, no caso dos autos, a exclusão do candidato seria desproporcional à gravidade das condutas.
2.4. Há exagero e desproporcionalidade no ato administrativo que fundamentou a exclusão do candidato, motivo pelo qual deve ser reintegrado no certame.
2.5. Por outro lado, a alegação de que não entregou um documento (certidão negativa de débitos) tem ocorrido com frequência nos concursos de ingresso na PM, de modo que o sistema de recebimento deveria ser aperfeiçoado. Precedente recente desta C. Câmara que permitiu a juntada do documento reclamado pelo concurso.
III. DISPOSITIVO
3. Sentença reformada. Recurso provido em parte.